Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-90.2025.8.11.9005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000219-90.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIDNEY DOMINGOS ALMEIDA - CPF: 415.494.061-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REMESSA DE AÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA E COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos da ação originária, de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 e das Resoluções CNJ nº 385/2021 e 398/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a remessa dos autos à unidade especializada (NJDSP) sem a anuência da parte autora, considerando a alegação de violação à competência jurisdicional e às normas federais, bem como à cláusula do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Resoluções do CNJ nº 385/2021 e nº 398/2021 foram editadas com fundamento no poder normativo do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4º, I), cuja validade foi reconhecida pelo STF.

4. O NJDSP, instituído pela Resolução TJMT nº 5/2024, atua como órgão de apoio à jurisdição, com base no art. 69 do CPC, sem criação de nova competência jurisdicional.

5. A redistribuição de ofício para núcleo de apoio não viola o princípio do juiz natural, tampouco exige anuência da parte, pois não há modificação da competência funcional, territorial ou material prevista em lei federal.

6. A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 reflete ato administrativo legítimo de organização interna, compatível com o modelo de cooperação judicial estimulado pelo CNJ.

7. Inexistência de demonstração de prejuízo concreto pela tramitação dos autos no NJDSP, especialmente diante da atuação da Defensoria Pública e da tramitação eletrônica integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa de ação judicial ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, instituído por resolução do Tribunal local em conformidade com atos normativos do CNJ, não configura alteração de competência jurisdicional, tratando-se de medida legítima de cooperação judiciária.

2. A redistribuição de ofício ao NJDSP não ofende o princípio do juiz natural, nem exige anuência da parte, desde que preservadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4º, I e art. 97; CPC, art. 69; Resolução CNJ nº 385/2021; Resolução CNJ nº 398/2021; Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6259, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 22.08.2023, DJe 14.09.2023; STF, Súmula Vinculante nº 10.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por Sidney Domingos Almeida, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática lançada ao Id. 298585878, que indeferiu o pedido liminar formulado em Agravo de Instrumento, mantendo a remessa dos autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, e à luz das Resoluções nº 385/2021 e 398/2021 do CNJ.

O agravante sustenta, em síntese (Id. 298585878): (i) que a competência do NJDSP é relativa e depende da anuência da parte autora no momento da distribuição da ação, conforme Resoluções CNJ nº 345/2020 e 381/2021; (ii) que não poderia o magistrado declinar de ofício a competência, sob pena de violação ao art. 10 do CPC e à Súmula 33/STJ; (iii) que a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 seria ilegal, por afrontar a Lei nº 12.153/2009 e normas federais de competência; (iv) que a medida representa indevida monopolização das ações de saúde em favor do Estado; e (v) que o agravante, hipossuficiente, necessita de acesso célere à justiça para garantir tratamento médico essencial. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do recurso ao Colegiado, com deferimento da liminar no agravo de instrumento.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 300214388, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo: (i) a plena constitucionalidade e legalidade das Resoluções CNJ nº 385/2021 e 398/2021; (ii) a natureza de núcleo de apoio do NJDSP, sem alteração de competência jurisdicional; (iii) a impossibilidade de afastamento de ato normativo do CNJ sem declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial (CF, art. 97, Súmula Vinculante 10/STF); e (iv) a ausência de qualquer prejuízo concreto ao agravante, uma vez que o processo tramita em meio eletrônico com regular assistência da Defensoria Pública.

Requer, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por Sidney Domingos Almeida, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática lançada ao Id. 298585878, que indeferiu o pedido liminar formulado em Agravo de Instrumento, mantendo a remessa dos autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, e à luz das Resoluções nº 385/2021 e 398/2021 do CNJ.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da remessa dos autos da ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos) ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, instituído pela Resolução TJMT/OE nº 5/2024, em conformidade com as Resoluções nº 385/2021 e 398/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O agravante sustenta que a competência do NJDSP seria relativa, dependendo da anuência da parte, de modo que a redistribuição de ofício afrontaria o art. 10 do CPC e a Súmula 33/STJ. Afirma, ainda, que a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 seria ilegal por violar regras federais de competência.

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, as Resoluções CNJ nº 385/2021 e 398/2021 foram editadas no exercício do poder normativo conferido ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, § 4º, I, da Constituição da República, que autoriza a expedição de atos regulamentares no âmbito da competência do órgão. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, reconheceu a legitimidade normativa do CNJ, inclusive em matérias de natureza processual (v.g. ADI 6259, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023, DJe 14/09/2023).

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 5/2024, instituiu o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública como órgão de apoio, destinado a auxiliar as unidades judiciárias na tramitação de demandas repetitivas e complexas relacionadas à saúde. Não se trata, portanto, de criação de nova competência jurisdicional, mas de instrumento de cooperação judiciária, plenamente compatível com o disposto no art. 69 do CPC e na Resolução CNJ nº 350/2020.

Assim, a remessa do feito ao NJDSP não viola o princípio do juiz natural, nem implica modificação de competência absoluta fixada em lei federal. Pelo contrário, busca-se assegurar maior especialização e celeridade na solução de litígios de saúde pública, com suporte técnico de núcleos especializados, em benefício da própria efetividade da jurisdição.

No mais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto advindo da tramitação no NJDSP, considerando que o processo ocorre integralmente em meio eletrônico, com acompanhamento regular pela Defensoria Pública, inexistindo óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não havendo fundamento idôneo a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o pedido liminar e reconheceu a legalidade da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025